Tribunal: STF
Processo: AI 491554
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
1. Inviável a análise de recurso interposto via fac-símile, de
forma incompleta, sem correspondência com os originais apresentados
na Secretaria desta Corte, conforme o disposto no artigo 4º da Lei
9.800/99.
2. Agravo regimental não conhecido.